Tribunal: STF
Processo: ARE 1366775
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DENEGAÇÃO DO REGISTRO DE APOSENTADORIA PELO TRIBUNAL DE CONTAS. JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 445) EM QUE O STF MANTEVE O ENTENDIMENTO SEGUNDO O QUAL O ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999 É INAPLICÁVEL ANTES DA PERFECTIBILIZAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA, ASSENTANDO QUE O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA DEVEM SER ASSEGURADOS APENAS NO CASO EM QUE O CONTROLE EXTERNO DE LEGALIDADE, EXERCIDO PELO RESPECTIVO TRIBUNAL DE CONTAS, ULTRAPASSE O PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS, CONTADO DA CHEGADA DO PROCESSO À CORTE. PRAZO NÃO EXTRAPOLADO NO CASO CONCRETO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA INEXISTENTE. SERVIDOR EX-OCUPANTE DO CARGO DE OFICIAL MAIOR DA 2ª ESCRIVANIA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ. ANULAÇÃO, POR FORÇA DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, DO ATO QUE CONCEDEU A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA AO IMPETRANTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 47/2005. ALEGADA AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DA ADI 4.641/STF. PARTICULARIDADES DO CASO. SERVENTUÁRIO NOMEADO EM 1982, ANTES DO ADVENTO DA LEI FEDERAL N. 8.935/1994 E QUE TEVE O DIREITO DE PERMANECER VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR, COM TRÂNSITO EM JULGADO EM 2007, MUITO ANTES DO JULGAMENTO DA ADI 4.641 OCORRIDO EM 2015. PRESERVAÇÃO DA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA COM EFEITOS RETROATIVOS À DATA DO ATO IMPUGNADO”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40; 236, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente